Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719813-09.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DIVINAMAR PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. TEMA 1.009/STJ. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Ação de conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada visando à declaração de nulidade de processo administrativo instaurado para devolução de valores recebidos a maior a título de adicional por tempo de serviço, no período de 2017 a 2022, em razão de erro operacional da Administração. Sustenta a autora a ocorrência de decadência, a inexistência de má-fé e a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, além de supostas nulidades no processo administrativo. Pedido julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução ao erário de valores pagos indevidamente a servidora pública a título de adicional por tempo de serviço, em decorrência de erro administrativo, diante da ausência de boa-fé objetiva e da alegação de decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de tutela provisória recursal não é conhecida, por ter sido formulada de forma inadequada, nas razões da apelação, em desconformidade com o art. 1.012, § 3o, do CPC. O recebimento de valores em contracheque com base em erro administrativo de fácil constatação afasta a presunção de boa-fé objetiva, conforme a tese firmada no Tema 1.009/STJ. A análise das fichas financeiras demonstra que a autora dispunha de meios simples para identificar a irregularidade, devendo ter comunicado a Administração, o que não ocorreu, caracterizando omissão relevante. A natureza alimentar das verbas recebidas indevidamente não impede sua restituição, quando ausente boa-fé da beneficiária, nos termos da jurisprudência consolidada. A decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não incide quando comprovada má-fé, sendo legítimo o ato administrativo que determinou o ressarcimento. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer nulidade a macular sua validade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O servidor público deve restituir valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração quando ausente a boa-fé objetiva, mesmo que de natureza alimentar. A constatação da irregularidade por meio de simples análise dos contracheques afasta a presunção de boa-fé e afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999. A validade do processo administrativo de ressarcimento está assegurada quando respeitado o contraditório e a ampla defesa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/1999, sustentando que a decadência só poderia ser afastada mediante prova inequívoca de má-fé, o que não ocorreu. Acrescenta que, tratando-se de ato único de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo quinquenal iniciou-se em 2012, com o primeiro pagamento, e completou-se em 2017, tornando inexigível qualquer cobrança posterior; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir da servidora a demonstração de boa-fé, quando cabia à Administração comprovar a má-fé, sobretudo diante de erro técnico de sua própria autoria; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "a" e "b", colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54, § 1o, da Lei 9.784/1999 e 373, inciso II, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, os documentos de ID 217228366, pág. 19 e ID 217228367, pág. 26 indicam a ocorrência de erro operacional da Administração quando houve o reconhecimento do tempo de serviço da autora apenas para fins de aposentadoria, mas foi indevidamente lançado código diverso, concedendo 10% (dez por cento) de adicional de tempo de serviço para a servidora. No entanto, o equívoco era facilmente verificável da singela análise das fichas financeiras (ID 217228366, págs. 29-54), o que afasta a boa-fé, conforme decisão supra. (...) Assim, a alegação da autora de que se aplica o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei 9784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé, que é o caso da autora, consoante destacado anteriormente. Diante do exposto, resta configurada a má-fé da autora, eis que permaneceu recebendo adicional por tempo de serviço em desconformidade com o disposto em lei, omitindo-se quanto ao erro do Estado, a fim de permanecer auferindo vantagem econômica. Assim, não é possível alegar que houve boa-fé quando do recebimento da adicional por tempo de serviço, tampouco que há legalidade no recebimento, pois ocorreu em desacordo com o comando normativo e era de fácil constatação na análise dos seus próprios contracheques, razão pela qual esse pedido de anulação da cobrança é improcedente". (ID 74773406). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte" (AREsp n. 2.913.844/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021